Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0725499-12.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE MARQUES DA ROCHA, REGINALDO DE CASTRO SOUSA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBROGAÇÃO. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

In casu, observa-se do caderno processual e das próprias alegações da agravante que mesmo já dispondo, como afirma, de uma “sub-rogação”, tendo em vista a afirmação de que já teria repassado os valores para a locadora, ajuizou a ação em nome da representada, atuando somente como representante processual da mesma. Ora, se já tinha direito ao crédito como alegado, em face da sub-rogação, por qual razão ajuizaria a ação em nome da locadora, de fato, há uma inconsistência, ou até mesmo, um comportamento contraditório, que deve ser melhor esclarecido.
Noutra linha, embora, de fato, não desconheça a possibilidade de ocorrência da sub-rogação, certo é que, diferentemente do que faz parecer a agravante, não está cabalmente demonstrado que todos os valores foram repassados para a locadora, haja vista que os documentos apresentados, na sua maioria encontram-se ilegíveis, principalmente os comprovantes de transferência para a locadora, o que, mais uma vez, milita em desfavor da concessão da tutela pleiteada.
Agravo conhecido e não provido.